Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra sentença que reconheceu o direito da autora ao pagamento de valores retroativos referentes à pensão por morte de seu companheiro, servidor público falecido, com incidência da prescrição quinquenal sobre as prestações vencidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) impugnação ao valor da causa atribuído pela autora, visto que os apelantes alegam que o valor da causa atribuído deveria ser corrigido para refletir o real proveito econômico da demanda; (ii) discussão sobre a legitimidade passiva do Distrito Federal para a causa; (iii) alegação de prescrição da pretensão autoral; e (iv) averiguação do interesse de agir da autora/apelada, diante do incontroverso recebimento administrativo de parte dos valores devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa foi corretamente fixado pela parte autora, pois corresponde ao proveito econômico perseguido na petição inicial, de modo que eventuais erros de cálculo serão averiguados em liquidação de sentença.
4. O Distrito Federal é responsável subsidiário pelo custeio de benefícios previdenciários em caso de insuficiência financeira do IPREV/DF, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o que justifica sua permanência no polo passivo da demanda.
5. O direito ao benefício previdenciário não está sujeito à decadência, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF no Recurso Extraordinário no 626489 (Tema 313), sendo aplicável apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, conforme a Súmula no 85 do STJ e o art. 32 da Lei Complementar no 769/2008.
6. A existência de pagamento administrativo parcial não afasta o interesse de agir da autora, tendo em vista que a causa se mostra adequada e necessária, pois persiste a resistência dos réus/apelantes quanto ao montante correto e sua devida atualização.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminares rejeitadas e apelação cível desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 292, I; Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 4o, § 2o, e 32.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626489 (Tema 313); STJ, Súmula no 85; TJDFT, Acórdão 1806357, 0718430-64.2022.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 24/01/2024, Acórdão 1915073, 0713937-10.2023.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 29/08/2024, Acórdão 1956886, 0704294-91.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/12/2024, Acórdão 1957013, 0028182-65.2016.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024.